Tribunal: STJ
Processo: 1016932-59.2022.8.26.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658655 - SP (2024/0196772-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ELZA VARGAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANDERSON ROBERTO DA SILVA LEBEDEFF - SP287384
AGRAVADO
: CCB
BRASIL
S/A
CREDITO
FINANCIAMENTOS
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos.
II. Razões de decidir
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47583376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 50504f6b-2461-43eb-8252-81ddeb72d126

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658655 - SP (2024/0196772-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ELZA VARGAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANDERSON ROBERTO DA SILVA LEBEDEFF - SP287384
AGRAVADO
: CCB
BRASIL
S/A
CREDITO
FINANCIAMENTOS
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos.
II. Razões de decidir
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 465-468) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 459-462).
Em suas razões, a agravante reitera as razões deduzidas no agravo
em recurso especial, sustentando a impossibilidade de incidência da Súmulas n. 7 do
STJ, bem como a violação dos arts. 98 do CPC, 6°, VI e VIII, e 14 do CDC e 186, 187 e
927 do CC.
Alega que, ao contrário do entendimento da decisão monocrática, ficou
devidamente demonstrada a impugnação de forma pormenorizada à infração à lei e a
inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ.
Impugnação apresentada (fls. 472-477).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47096437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 11:43:23
Código de Controle do Documento: 9d647681-1cdd-4415-8dc8-001e4bd73846

VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 459-462):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em virtude de aplicação da Súmulas n. 7 do STJ
(e-STJ fls. 393/396).
O Tribunal de origem deu provimento ao apelo do recorrido, em julgado que
recebeu a seguinte ementa (e-STJ fl. 261):
Inexigibilidade de débito c.c. Indenização - Contratação de mútuo
consignado RMC - Fraude na contratação - Prova de legalidade e
regularidade dos vínculos - Reconhecimento - Verossimilhança das
alegações da autora - Ausência - Fatos da causa e histórico de
consignações - Ônus da prova pelo réu Artigo 373, II, do CPC -
Demonstração e comprovação pelo banco réu de ser legal e regular os
contratos e autorizações de desconto em benefício previdenciário
(Instrução Normativa do INSS para a autorização da constituição de
RMC em benefício previdenciário) - Incidência do princípio do “pacta
sunt servanda” - Prova pericial (autenticidade de assinatura) -
Superação - Limitação da prova à forma do ato, incontroverso que se
prestaram os contratos a liquidar contratos anteriores avençados entre
as partes e não contraditados e creditamento de saldo em face da
natureza desses negócios de quitação em renegociação de vínculos
anteriores e ausência de reclamação de vicio nas contratações por
mais de ano (vinculações 2017/demanda ajuizada junho de 2022) -
Relativização da fraude de assinatura diante das demais provas
relativas aos fatos da causa - Dever de adimplemento da obrigação -
Reconhecimento - Contratantes que são obrigados a guardar, assim
na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé - Artigo 113 do Código Civil - Abuso de direito pelo
autor - Reconhecimento - Desvio na boa fé pelas alegações deduzidas
na demanda (não se pode se sujeitar ao negócio como comprovado
nos autos e depois pretender obstar o justo recebimento pelo credor
mutuante dos valores devidos) - Artigo 187, do Código Civil - Vedação
de comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' -
Violação da regra de proteção da confiança - Artigos 187 e 422 do
Código Civil - Prática de atos de deslealdade e manifestamente
infundados pela autora - Descontextualização dos fatos apontados na
inicial - Alteração da verdade dos fatos pela autora Artigo 80, II, do
CPC) - Ação infundada e temerária - Artigo 80, V, do CPC - Litigância
de má fé - Artigo 80, II e V, do CPC - Reconhecimento com imposição
de multa ao autor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da
causa - Artigo 81, do CPC - Revogação da AJG - Regra de
incompatibilidade - Reconhecimento de atentado à dignidade desse
benefício - Sentença revertida - Ação improcedente - Ônus de
sucumbência revertido e reconhecido da autora como litigante de má-
fé, com imposição de multa, revogada a AJG. Recurso do réu provido,
com observação

No especial (e-STJ fls. 273/307), fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da
CF, a recorrente alegou, em síntese:
Documento eletrônico VDA47096437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 11:43:23
Código de Controle do Documento: 9d647681-1cdd-4415-8dc8-001e4bd73846

(i) violação do art. 98 do CPC, por impossibilidade de revogação da justiça
gratuita,
(ii) afronta aos arts. 6°, VI, e VIII, e 14 do CDC, defendendo que o recorrido
responde objetivamente pelos danos causados em razão da falha na
prestação do serviço,
(iii) ofensa aos arts. 186, 187 e 927 do CC, sustentando a existência de dano
moral, e
(iv) a inexistência de litigância de má-fé.
Não se ofereceram contrarrazões (e-STJ fl. 392).
No agravo (e-STJ fls. 399/410), foram refutados os fundamentos da decisão
agravada e foi alegado o cumprimento de todos requisitos legais para
recebimento do especial.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ fls. 413/423).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, a Corte de origem deu provimento ao apelo interposto pela
parte ora recorrida, afastando a justiça gratuita concedida e aplicando a pena
de litigância de má-fé. Consignou assim a incompatibilidade da multa por
litigância de má-fé com a assistência judiciária gratuita. Confira-se (e-STJ fl.
266):
Do exposto, se entende de rigor se dar provimento ao recurso,
afirmada a improcedência da ação, revertido o ônus de sucumbência,
com a condenação da autora por litigância de má-fé, nos termos
acima, bem como, observo ser incompatível a AJG com a litigância de
má-fé, de modo que entendo deva se impor a obrigação da apelada no
pagamento da referida sanção no prazo de 5 dias, sob pena de
inscrição do débito na Dívida Ativa Fiscal e apontamento em órgão de
proteção de crédito, observada a orientação da CGJ.

Contudo, no recurso especial, apontando contrariedade ao art. 98 do CPC,
a recorrente somente sustenta a necessidade de concessão da justiça
gratuita.
Portanto, a parte não impugnou fundamento do acórdão recorrido,
apresentando alegações dissociadas do decidido. Incidem as Súmulas n.
283 e 284 do STF.
No mais, para acolhimento do especial, no que se refere à falha na
prestação do serviço, seria imprescindível afastar a afirmação contida na
decisão recorrida – de que não houve fraude, mas, sim, prova da legalidade
e regularidade da contratação de mútuo consignado (RMC) –, o que
ensejaria a rediscussão de matéria fática e a interpretação de contratos,
incidindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ainda, o Tribunal de origem consignou a inexistência de dano moral, pois o
banco recorrido demonstrou e comprovou a regularidade dos contratos e
autorizações de desconto no benefício previdenciário da recorrente. Confira-
se (e-STJ fls. 262/263):
[...] a prova dos autos demonstra e comprova a existência de relação
jurídica entre as partes, referente aos contratos objeto da lide, vez que
é incontroverso que se prestaram eles a liquidar contratos anteriores
avençados entre as partes e não contraditados, o que significou até
mesmo o informe da autora quanto à creditamento de valor inferior ao
contratado, pois, de fato, a natureza desses negócios foi a de quitação
em renegociação desses vínculos anteriores, como, repita-se,
demonstrado e comprovado pelo réu.
Documento eletrônico VDA47096437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 11:43:23
Código de Controle do Documento: 9d647681-1cdd-4415-8dc8-001e4bd73846

Quanto a isso é de se ver que a partir do contrato celebrado em
e não contraditado - n. 20-04700/16002, restou liberado
02/02/2016
em favor da autora o valor de R$ 2.156,89 (fls. 48). Depois, em
renegociação, essa dívida foi refinanciada pelo contrato no 21-88078
/17004 objeto da lide que se prestou a quitar o referido contrato
anterior ora explicitado, gerando saldo de valor que foi creditado para
a autora e por ela confessado como recebido. Também, a partir de
contrato celebrado em
e não contraditado n. 25-04988
15/02/2016
/16002, em face da portabilidade de dívida previamente pactuada com
a Caixa Econômica Federal, é fato que a dívida do Banco Caixa
Econômica Federal foi portada para o réu, se prestado referido vínculo
a quitar o saldo devedor atualizado de R$ 5.412,38, sendo que,
também como demonstra e comprova o réu, a autora para o fim de
refinanciar a portabilidade referida celebrou em
, o contrato
22/02/2016
de refinanciamento n. 26-16775/16002 não contraditado sendo em
favor da autora liberado o saldo dessa operação no valor de R$ 515,67
(fls. 53). E, depois, também demonstrado e provado nos autos que, a
partir do contrato celebrado em
contraditado - n. 21-88063
21/08/2017
/17004 referido vínculo se prestou a refinanciar o contrato anterior - n.
26-16775/16002 não contraditado quitado esse negócio, liberado em
favor da autora o saldo no valor de R$ 775,51 (fls. 53).
Portanto, demonstrado e comprovado pelo réu ser legal e regular os
contratos e autorização de desconto em benefício previdenciário, nos
termos explicitados pela Instrução Normativa do INSS para a
autorização do pensionista da constituição de RMC em seu benefício
previdenciário, devendo ser observado o princípio do “pacta sunt
servanda” (contrato de crédito rotativo), até por ser incontroverso que
os valores dos contratos objeto da lide, se prestaram a quitar
anteriores empréstimos também celebrados pela autora e que não são
por ela impugnados, com o acréscimo de que o 'saldo' dessas
liquidações de negócios anteriores foram creditados em favor da
autora, como ela reconhece, significando isso dever ser reconhecido
assim haver o réu se desincumbido do ônus que lhe cabia (artigo 373,
II, do CPC).

No especial, contudo, a parte não impugnou o fundamento de que ficou
comprovada a regularidade da obrigação assumida.
Incide, portanto, no caso a Súmula n. 283 do STF.
No que diz respeito à tese de inexistência de litigância de má-fé, a parte não
demonstra claramente a infração a qualquer dispositivo legal, o que
caracteriza deficiência na fundamentação, a teor da Súmula n. 284 do STF.
Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, ressalta-se que a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 283 e 284 do STF, impedem a análise do recurso
especial com base na alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Na forma do art. 85, § 11,
do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por
cento) do valor arbitrado em favor da parte recorrida, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
art. 1.021, § 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na decisão monocrática, foi negado provimento ao agravo em recurso
especial, tendo em vista: (i) a aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF quanto à
Documento eletrônico VDA47096437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 11:43:23
Código de Controle do Documento: 9d647681-1cdd-4415-8dc8-001e4bd73846

revogação da justiça gratuita, (ii) a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ no que se
refere à falha na prestação do serviço, (iii) o recaimento da Súmula n. 283 do STF no
que diz respeito ao dano moral, e (iv) o cabimento da Súmula n. 284 do STF em
relação à litigância de má-fé.
No agravo interno (fls. 465-468), todavia, a agravante insurge-se contra o
resultado que lhe foi adverso sem refutar especificamente os fundamentos da decisão
monocrática. Apenas repete as razões do agravo em recurso especial, citando a
violação dos arts. 98 do CPC, 6°, VI e VIII, e 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC e

afirmando serem inaplicáveis as Súmulas n. 7 e 182 do STJ.
Deixando a parte recorrente de rebater expressamente cada ponto da
decisão ora agravada, incide a Súmula n. 182/STJ.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ANTERIOR NÃO CONHECIDO. NÃO
INTERRUPAÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182
/STJ).
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.337.311/SC, de minha relatoria,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/5/2024
29/5/2024

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47096437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 11:43:23
Código de Controle do Documento: 9d647681-1cdd-4415-8dc8-001e4bd73846

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.658.655 / SP
Número Registro: 2024/0196772-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10169325920228260007
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELZA VARGAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO : ANDERSON ROBERTO DA SILVA LEBEDEFF - SP287384
AGRAVADO
: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO : DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELZA VARGAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO : ANDERSON ROBERTO DA SILVA LEBEDEFF - SP287384
AGRAVADO
: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO : DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47579041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:39:26
Código de Controle do Documento: 680ec2a1-0ef1-449d-8b93-65e8e58975c9

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:39:26
Código de Controle do Documento: 680ec2a1-0ef1-449d-8b93-65e8e58975c9